Tribunal: TJDFT
Processo: 0708493-14.2018.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708493-14.2018.8.07.0004 RECORRENTE: JOSELITA DE OLIVEIRA ALMEIDA RECORRIDO: KARINE SODRE DE MOURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA. COMUNHÃO PARCIAL. BENFEITORIAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONSTRUÇÃO DURANTE O PERÍODO MATRIMONIAL. PRESUNÇÃO. ESFORÇO COMUM. 1. A pretensão ressarcitória surgiu quando do fim da relação conjugal, de modo que eventuais depreciações nas benfeitorias não afetam o prazo prescricional previsto em lei. 2. Na constância da relação matrimonial presume-se que os bens foram adquiridos com esforço em comum, nos termos do art. 1.725 do Código Civil. 3. Inexistem provas de que as benfeitorias decorreram de capital reservado, porquanto apenas se alegou sem apresentar elementos nesse sentido, uma vez que não há comprovantes da destinação do empréstimo realizado para custeio das obras. 4. Recurso não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 1.253, do Código Civil, e 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, haver nos autos provas suficientes para demonstrar que a construção do imóvel descrito na presente demanda foi erigida em data anterior àquela do casamento havido entre o seu filho e a ora recorrida. Ao final, pede que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome da advogada MITHALLY DIAS DO NASCIMENTO, OAB/DF 61.020 (ID 34415171 - Pág. 7). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1.253, do CCB, e 373, incisos I e II, do CPC. Isso porque a conclusão da turma julgadora veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “(...) No caso, o próprio filho da apelante não refuta que a construção foi erigida no período do vínculo matrimonial (...)Ocorre que, apesar de afirmar que realizou empréstimo para financiar a construção do imóvel, a recorrente não logrou êxito em provar suas alegações. Demais disso, inexistem provas de que as benfeitorias decorreram de capital reservado da apelante (...)partindo do princípio que se considera, na duração do relacionamento, a contribuição recíproca para a aquisição do patrimônio e, inexistindo prova de que a obra proveio de monta exclusiva da apelante, as benfeitorias devem ser ressarcidas à apelada (...)”. (ID 31181270) Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome da advogada MITHALLY DIAS DO NASCIMENTO, OAB/DF 61.020, cujo instrumento procuratório é visto no ID 28441496. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029